Tribunal: TJBA
Processo: 0095943-61.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0095943-61.2002.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ANUNCIACAO ARAUJO

Advogado(s)
:
TAMILES SANTANA LUZ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO LAGOA DE IPITANGA

Advogado(s)
:
CRONOR DA COSTA SILVA

MK1/E/EP

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.

2.

Agravante alega hipossuficiência financeira, com base em declaração e extrato de benefício assistencial, requerendo o reconhecimento da gratuidade da justiça.

3.

Parte agravada sustenta a inadmissibilidade do agravo interno, ausência de comprovação da hipossuficiência e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, de modo a afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise do conjunto probatório constante nos autos.

5.

A CTPS sem anotações e a declaração de isenção do IRPF não demonstram, isoladamente, a hipossuficiência alegada.

6.

Jurisprudência do STJ afasta a concessão automática da gratuidade com base apenas na isenção do Imposto de Renda.

7.

Agravante foi intimado para apresentar prova idônea de sua situação financeira ou recolher as custas, mas não atendeu adequadamente à determinação judicial.

8.

Documentos juntados — extrato bancário e cópias avulsas de execuções fiscais — são fragmentários e inaptos à comprovação da insuficiência de recursos.

9.

Ausente a demonstração de hipossuficiência e não havendo recolhimento das custas, impõe-se a manutenção da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração unilateral ou documentos isolados sem força probatória.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas, mesmo após intimação específica, autorizam o reconhecimento da deserção do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0095943-61.2002.8.05.0001
, em que figuram como agravante LUIZ CARLOS ANUNCIACAO ARAUJO e como agravado ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO LAGOA DE IPITANGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .